Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PAGAMENTO DAS FATURAS MAIS RECENTES APÓS A REALIZAÇÃO DO CORTE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. PLEITO RECONVENCIONAL. VAZAMENTO. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. RESOLUÇÃO N° 14/11, DA ADASA.CAESB. REVISÃO DE FATURAS. ÁGUA E ESGOTO. DECOTE DE VALORES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não há razoabilidade na manutenção da interrupção do fornecimento de água, quando o débito tido como motivo para o corte já se encontra pago e os demais débitos são pretéritos. Além disso, não se pode condicionar o restabelecimento do abastecimento de água ao integral pagamento da dívida, visto que pode ser cobrada de outra forma.
2. Ainda que os vazamentos ocorridos nas instalações internas dos imóveis sejam de responsabilidade dos consumidores, a Agência Reguladora Distrital determinou a concessão de desconto pela Caesb quando for constatada a existência de vazamento imperceptível na instalação hidráulica da unidade usuária e este for eliminado, conforme o art. 118, da Resolução n° 14/11, da Adasa.
3. Se as provas carreadas aos autos demonstram que o autor abriu diversos protocolos de atendimento para que as faturas fossem revisadas e seu hidrômetro vistoriado, o fato de a concessionária ter realizado apenas uma visita para tentar realizar a vistoria, em data diversa da prevista, não pode impor ao consumidor o ônus pela sua não realização.
4. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
5. Apelo não provido.